Tribunal: TJSP
Processo: 1005694-11.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Ação de reparação de danos morais – Autor que, por falha do Hospital no qual se colheu material para realização de biópsia, enfrentou atraso na formulação da hipótese diagnóstica e no tratamento da doença – Mau funcionamento do serviço público caracterizado – Responsabilidade do Estado, comprovados o nexo causal e a culpa anônima, que há de ser reconhecida – Dano moral

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Ação de reparação de danos morais – Autor que, por falha do Hospital no qual se colheu material para realização de biópsia, enfrentou atraso na formulação da hipótese diagnóstica e no tratamento da doença – Mau funcionamento do serviço público caracterizado – Responsabilidade do Estado, comprovados o nexo causal e a culpa anônima, que há de ser reconhecida – Dano moral configurado – Dever de reparação que se impõe – Laboratório que não concorreu para o evento danoso, razão por que com relação a ele a ação improcede – Prejudicada a pretensão relativa à constituição do requerido na entrega do laudo do exame – Recurso de apelação parcialmente provido.